Tribunal: STF
Processo: Rcl 50498
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mineração Serras Oeste Ltda alega desrespeito, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao quanto decidido por esta Corte no julgamento da ADI 6.211.



    Narra o reclamante ter aquele órgão judiciário reconhecido a regularidade da cobrança de Taxa de Licença para Localização e Fiscalização de Funcionamento – TLLF, instituída pelo Município de Itabirito.



    Sustenta ofensa ao julgado paradigma na medida em que esta Corte reconheceu, naquela oportunidade, a inconstitucionalidade de taxa que não revele equivalência entre o montante cobrado e os custos decorrentes do exercício do poder de polícia.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de não ser cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449--AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    A decisão combatida nestes autos data de 06 de junho de 2019, sendo anterior, portanto, ao julgamento de mérito da ADI 6.211, ocorrido em 04 de dezembro de 2019.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator